Tribunal: STJ
Processo: 0626724-86.2019.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039125 - CE(2025/0338865-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADO
: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER - CE023601A
AGRAVADO
: SS&B CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
SÚMULA No 211/STJ
1. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
incidência da
.
Súmula no 211/STJ
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: e3e9b244-ae94-4ca7-95cd-0805c1f2c5a0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039125 - CE(2025/0338865-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADO
: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER - CE023601A
AGRAVADO
: SS&B CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
SÚMULA No 211/STJ.
1. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
incidência da Súmula no 211/STJ.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO VOLVO (BRASIL) S.A. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a" e "c",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EXTRACONCURSALIDADE DE BENS CONTIDOS EM CONTRATO
BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
AÇÃO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO.
PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO.
I. CASO EM EXAME
1. Tem-se agravo interno ajuizado contra a decisão monocrática que julgou
prejudicado o agravo de instrumento, considerando que o recorrente
pretende afastar a concursalidade dos bens atrelados ao contrato no
expirado o denominado stay period e o prazo de 180 dias
336459/001,
contido na
(art. 6o, § 4o).
Lei no 11.101/2005
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o objeto do agravo de instrumento está ou não prejudicado
diante do transcurso do período de suspensão das execuções em
Documento eletrônico VDA55506515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:38
Código de Controle do Documento: a832bfe1-3742-4e15-ab7f-658a4fa5321c

recuperação judicial, bem assim se há objeto a ser jurisdicionado no recurso
em decorrência do julgamento da recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
o da
dispõe que '§ 4o. Na recuperação judicial,
art. 6
Lei no 14.112/2020,
as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste
artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do
deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período,
uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja
concorrido com a superação do lapso temporal' e o '§ 4o-A. O decurso do
prazo previsto no § 4o deste artigo sem a deliberação a respeito do plano de
recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a
propositura de plano alternativo, na forma dos §§ 4o, 5o, 6o e 7o do art. 56
desta Lei, observado o seguinte:'.
4. A ação de recuperação judicial no 0159049-42.2017.8.06.0001, que
tramitava na 2a Vara de Recuperação Judicial e Falências, foi extinta com
julgamento meritório, vindo a transitar em julgado, ou seja, deferido o pedido
de recuperação judicial das recorridas e aprovado o plano respectivo, tem-se
que houve a perda superveniente do objeto recursal.
5. Ultrapassadas estas etapas da recuperação judicial, o prazo de cento e
oitenta dias a que se refere o
o, § 4o, da
já
art. 6
Lei no 14.112/2020
decorreu, sendo certo que o recurso analisado em momento muito posterior
ao mencionado lapso, não mais sendo possível a apreciação meritória a
respeito da concursalidade dos bens que são alvo do contrato no
em face da cognição exauriente procedida na origem. Assim
336459/0001,
mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido, mas desprovido." (e-STJ fls. 191-192)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 219-226).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 238-251), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i)
§ 3o, da
— porque, "
art. 49,
Lei no 11.101/2005
Ao manter o crédito
relativo ao contrato no
sujeito à Recuperação Judicial, o v. acórdão ora
336459/00
recorrido negou vigência ao § 3o do
da
que prevê a não
art. 49
Lei 111.101/2005,
sujeição dos créditos garantidos por alienação fiduciária aos efeitos da Recuperação
" (e-STJ fl. 241); e
Judicial
(ii) art. 10, § 9o, da
— pois o "
Lei no 11.101/2005
Agravo de Instrumento foi
julgado prejudicado tão somente pelo término do stay period, embora já tenha ocorrido,
" (e-STJ fl. 242), o que
também, a concessão e encerramento da Recuperação Judicial
não impediria a análise da natureza do crédito, devendo a ação ter sido redistribuída
como ação autônoma (e-STJ fl. 242).
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 285-295).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 297-309), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Observa-se que a Corte local delimitou a controvérsia na ocorrência ou não
de prejudicialidade superveniente do agravo de instrumento interposto, dirimindo-a
nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA55506515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:38
Código de Controle do Documento: a832bfe1-3742-4e15-ab7f-658a4fa5321c

"O questionamento devolvido à apreciação do colegiado refere-se
à ocorrência ou não da prejudicialidade superveniente do objeto do agravo
de instrumento, que foi interposto, por sua vez, contra a decisão proferida
nos autos da ação de impugnação de crédito (processo no 0016393-
28.2018.8.06.0001), com o seguinte teor (fls.
na origem):
211/221,
ISTO POSTO, julgo parcialmente procedente apresente
impugnação de crédito, e, por conseguinte, declaro constituídas
às garantias fiduciárias oriundas das Cédulas de Créditos
Bancárias sob os números
e
devendo
336417/001
356171/001,
estas serem excluídas da recuperação judicial em tela, com a
ressalva de que os caminhões dados em garantia (Renavam de
nos 1040220786 e 1036775884) não poderão ser retirados do
estabelecimento da recuperanda durante o transcurso do stay
period previsto no § 4o, do
o, da LRF.
art. 6
Indefiro o pedido de extraconcursalidade do crédito
referente à Crédito Bancária sob o no
portanto
336459/00,
mantenho os valores já estabelecidos no rol apresentado na
recuperação judicial, pois estão atualizados até a data de seu
pedido em
conforme
o, II, da
08/08/2017,
art. 9
Lei no 11.101/05.
Condeno à recuperanda no pagamento de custas e honorários
advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme
juízo de equidade na apreciação dos critérios definidos nas
alíneas I, III e IV do§ 2o, do
do CPC.
art. 85
O agravante pugna pela análise colegiada do mérito do recurso
instrumental, com a exclusão do contrato no
da recuperação
336459/001
judicial.
A prejudicialidade superveniente reconhecida pelo em. Relator
que me antecedeu na condução do recurso não merece ser reformada.
[...]
O agravo tem por objetivo evitar a concursalidade do contrato no
no âmbito da recuperação judicial, porém, constata-se que
336459/001
restou deferido o pedido de recuperação judicial das recorridas e aprovado o
plano respectivo.
Após ultrapassadas estas etapas da recuperação judicial, o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o
o, § 4o, da
art. 6
já decorreu, sendo certo que o recurso em análise em
Lei no 14.112/2020
momento muito posterior ao mencionado lapso, não mais sendo possível a
apreciação meritória a respeito da concursalidade dos bens que são alvo do
contrato no 336459/0001.
A ação de recuperação judicial no 0159049-42.2017.8.06.0001,
que tramitava na 2a Vara de Recuperação Judicial e Falências foi extinta
com julgamento meritório, verificada da transcrição do dispositivo da
sentença proferida no mencionado caderno processual (fls.
):
13.736/13.744
[...]
O trânsito em julgado da sentença foi certificado na origem (fl.
13.825).
Por estas razões, não mais se mostra hígida, como reconhecido na
decisão de fls.
do agravo de instrumento, analisar o mérito da
88/90
decisão de primeira instância na via do agravo por instrumento, nem mesmo
jurisdicionar sobre a higidez da decisão unipessoal adotada nesta última via.
A ausência de utilidade processual, decorrente do julgamento
meritório da recuperação judicial importa cognição exauriente e, ante o
trânsito em julgado, impede a modificação. Ademais, a discussão iniciada no
recurso interno não menciona se os bens ainda estão submetidos à
concursalidade, na medida em que, a recuperação judicial não mais persiste.
A jurisprudência se comporta da seguinte forma:
[...]
Demonstrada a ausência de utilidade no julgamento meritório do
agravo de instrumento diante da sentença que julgou extinto a ação de
recuperação judicial, transitada em julgado, a decisão unipessoal deve ser
mantida." (e-STJ fls. 194-199)

Nesse contexto, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos
apontados como violados não foi objeto de debate nas instâncias ordinárias, embora
Documento eletrônico VDA55506515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:38
Código de Controle do Documento: a832bfe1-3742-4e15-ab7f-658a4fa5321c

opostos embargos de declaração. Ausente o prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão
no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos autos."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1.834.881/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
19/10/2022.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA
ART. 1.022
COM FUNDAMENTO NO
§ 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 1.026,
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como
.
violado. Aplicação da Súmula 211/STJ
3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do
do
art. 1.022
.
CPC, o que não ocorreu no presente caso
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista
no
§ 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos
art. 1.026,
autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da

Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO."
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.839.004/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se.)
28/11/2022,
13/12/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:38
Código de Controle do Documento: a832bfe1-3742-4e15-ab7f-658a4fa5321c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.039.125 / CE
Número Registro: 2025/0338865-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00163932820188060001
06267248620198060000
1590494220178060001
163932820188060001
1639328201880600011590494220178060001 6267248620198060000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADO : MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER - CE023601A
AGRAVADO
: SS&B CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO : MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: 20c9f12a-b26e-4642-aa6c-1b4e9bc9454c

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: 20c9f12a-b26e-4642-aa6c-1b4e9bc9454c